Tribunal: TJPA
Processo: 0875953-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875953-08.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ EDWARD SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ OBJETIVA. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores recebidos pelo agravado, militar da reserva, a título de proventos supostamente pagos a maior por erro da Administração. O agravante sustenta a inaplicabilidade dos precedentes utilizados, a partir da alegação de que, desde 2015, não se pode invocar boa-fé para afastar a devolução de valores percebidos acima do teto constitucional, conforme o art. 37, XI, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a devolução ao erário de valores pagos indevidamente a servidor público inativo, por erro administrativo, diante da ausência de má-fé e da demonstração de boa-fé objetiva no recebimento das quantias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1009, estabelece que valores pagos indevidamente a servidores por erro administrativo (operacional ou de cálculo), e não por interpretação equivocada da norma, são passíveis de devolução apenas se não comprovada a boa-fé objetiva do servidor.

O STF, ao julgar o Tema 257 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é indevida a restituição de verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos, por ofensa aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

No caso concreto, o agravado recebeu os valores por falha exclusiva da Administração, sem ter contribuído para o erro, inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre má-fé, fraude ou induzimento doloso.

A confiança legítima do servidor na legalidade dos pagamentos recebidos, somada ao caráter alimentar das verbas e à inexistência de condições para identificar a irregularidade, impede a restituição dos valores, nos termos da jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

A alegação de que o pagamento acima do teto desde 2015 afastaria a boa-fé não se sustenta diante da ausência de prova de que o servidor tinha condições de identificar a ilegalidade ou de que houve conduta reprovável de sua parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público que recebe valores indevidamente por erro administrativo de cálculo ou operacional faz jus à não devolução das quantias quando comprovada sua boa-fé objetiva.

A inexistência de má-fé, fraude ou induzimento do servidor, aliada à ausência de meios para identificar o erro nos pagamentos, afasta a obrigatoriedade de restituição ao erário.

Verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé não são passíveis de repetição, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XI; CC, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1009); STF, RE 606.358 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.03.2015 (Tema 257); STF, RE 1.207.269 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

0875953-08.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
LUIZ EDWARD SOUZA DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25066789)

interposto por
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 24935304 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL, mantendo os termos da sentença que julgou improcedente o pedido de devolução de valores supostamente percebidos de forma indevida pelo agravado.

Em suma, o Agravante refuta decisão monocrática que afastou a devolução de valores recebidos pelo Agravado acima do teto constitucional, sustentando que desde 19/11/2015, quando o STF consolidou entendimento sobre a matéria, não há boa-fé no recebimento desses valores, o que impõe sua restituição ao erário.

Argumenta que a manutenção dos pagamentos acima do teto viola o art. 37, XI, da CF, e que o redutor aplicado apenas em 2018 não afasta o dever de devolução desde 2015.

Defende, com base nos arts. 876, 884 e 885 do CC e no Enunciado nº 35 do CJF, que não é necessária a demonstração de má-fé para configurar o dever de restituição, bastando a ausência de causa legítima para o enriquecimento.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Apresentada contrarrazões (Conforme ID n 26179421), na ocasião, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada. Aduz que o recurso não inova a controvérsia, limitando-se a reiteração de fundamentos já enfrentados e devidamente repelidos na decisão recorrida.

Ressalta que, a decisão está em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema 1009) e do STF, no sentido de que não é devida a devolução de valores pagos indevidamente por erro da Administração quando recebidos de boa-fé.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL, contra decisão proferida nos autos, que julgou improcedente o pedido de devolução de valores supostamente percebidos de forma indevida pelo agravado. Na Ação de Origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24935304):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Ao examinar os autos, constato que se trata de um pedido de ressarcimento de valores promovido pelo IGEPREV contra o Requerido/apelado, militar da reserva. A ação fundamenta-se na alegação de que o réu teria recebido indevidamente quantias em seus proventos, já que tais valores excederam o teto remuneratório constitucional.

Através das provas documentais apresentadas, constata-se que a controvérsia em questão se assemelha à tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio de Recurso Especial Repetitivo. No que diz respeito ao Tema 1.009, o STJ determinou que os pagamentos indevidos a servidores públicos e/ou pensionistas, decorrentes de erro administrativo – seja operacional ou de cálculo –, como ocorre no presente caso e não fundamentados em interpretação equivocada da lei, devem ser restituídos, em regra, exceto se o beneficiário demonstrar sua boa-fé objetiva, sobretudo se comprovar que não tinha condições de identificar o erro.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem acerca da legalidade de ato administrativo do Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde se impôs ao impetrante, servidor público do Magistério Superior, o desconto em folha de pagamento de valores recebidos a maior no cálculo de parcela de anuênio no período de 22/2/2020 a 31/3/2015, na ordem de 2%.Como bem decidido pelo acórdão recorrido, de fato, era difícil a identificação do pagamento a maior por parte do servidor, haja vista que nos contracheques não constam o percentual nem a base de cálculo de anuênio. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e improvido. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. (REsp 1769209/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021).

O Supremo Tribunal Federal (STF), por seu turno:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG – Tema 257 da sistemática de repercussão geral. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.

(RE 1207269 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 06/03/2020, Publicação: 17/03/2020).

No caso em análise, verificou-se que LUIZ EDWARD SOUZA DA SILVA recebeu os valores em razão de erro da Administração, sem qualquer contribuição ou induzimento de sua parte, caracterizando sua boa-fé. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre dolo ou fraude por parte do servidor, o que reforça a impossibilidade da devolução dos valores.

Ademais, a jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que valores de natureza alimentar, recebidos de boa-fé, não podem ser objeto de restituição. O caráter alimentar dos valores percebidos e a confiança legítima do servidor no pagamento regularmente realizado pela Administração Pública tornam inviável sua repetição, pois a devolução comprometeria o equilíbrio financeiro do indivíduo e, em muitos casos, sua subsistência.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE FELIZ. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. TEMA 1009 DO STJ. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão debatida nos autos diz respeito a pagamento a maior realizado pela Administração em favor da autora, enquanto servidora pública em atividade, desempenhando a função de psicóloga. 2. A prova existente nos autos é segura no sentido que o pagamento decorreu por equívoco, erro, do Ente Público. 3. Nesses casos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, se os valores foram recebidos de boa-fé pelo servidor público, incabível a devolução ao erário: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1009). 4. Na hipótese dos autos, o pagamento foi conferido e efetuado pela Administração, sem qualquer ingerência da autora, não havendo evidência nos autos de que a demandante tenha concorrido dolosamente para o equívoco. 5. A situação concreta autoriza o reconhecimento da boa-fé do servidor, devendo a sentença de procedência ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - RI: 71009433145 FELIZ, Relator: Ana Lúcia Haertel Miglioranza, Data de Julgamento: 01/02/2023, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 13/02/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. INEXIGIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1- O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da Administração. 2- Recurso não provido APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7005629-59.2019.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 19/05/2023

(TJ-RO - AC: 70056295920198220007, Relator: Des. Hiram Souza Marques, Data de Julgamento: 19/05/2023)

Dessa forma, diante da inexistência de má-fé do apelado e da comprovação de que os pagamentos indevidos decorreram exclusivamente de erro administrativo, afasta-se a obrigação de devolução ao erário.

Diante do exposto,
mantenho integralmente a sentença
de primeiro grau,
negando provimento

ao recurso interposto pelo IGEPREV.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática.

No caso dos autos, restou incontroverso que os valores percebidos pelo agravado decorreram de erro administrativo, sem qualquer induzimento, fraude ou má-fé de sua parte. Tal constatação afasta o dever de devolução ao erário, em conformidade com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Como bem delineado anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1009, firmou entendimento no sentido de que valores pagos indevidamente a servidores públicos por erro administrativo (de cálculo ou operacional), e não por interpretação equivocada da lei, são, em regra, passíveis de devolução, salvo se demonstrada a boa-fé objetiva do servidor e a impossibilidade de identificar o erro no pagamento, como ocorreu nos autos.

Portanto, diante da ausência de comprovação de má-fé por parte do servidor e da demonstração de que os valores foram recebidos exclusivamente em razão de falha da própria Administração, não há respaldo legal ou jurisprudencial que sustente a pretensão recursal do Agravante. O reconhecimento da boa-fé objetiva impõe, nestas hipóteses, a irrepetibilidade das verbas.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24935304, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/08/2025